Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707274-07.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MARLON ANTONIO SANTANA, BRUNA BORGES XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de liminar em sede de habeas corpus. Verifico, todavia, que o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, da decisão proferida em sede de habeas corpus originário, quando denegatória a ordem, cabível o recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. A interposição de recurso especial, no caso, configura erro grosseiro, insuscetível de convolação pelo princípio da fungibilidade. A propósito, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A interposição de recurso especial como substitutivo de recurso ordinário, contra acórdão que denega habeas corpus, configura erro grosseiro, a obstar a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1415312/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/9/2019). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017